Tribunal: TJDFT
Processo: 0007141-15.2016.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE JULGAMENTO. DESEMBARGADOR IMPEDIDO.
1. Nos termos do art. 147 do CPC, quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.
3. Embargos conhecidos. Preliminar de ofício acolhida para declarar a nulidade do julgamento da apelação e determinar a inclusão do recurso em nova pauta de julgamentos.